Tribunal: TCU
Processo: 013.337/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar concedidas pela 4a Região Militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos instituídos por Paulo Brunow, Roque Rodrigues dos Santos e o ato inicial de concessão de Sebastião da Silva Vargas, determinando o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato instituído por Reginaldo Lemos, recusando o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado mencionado no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à 4a Região Militar que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. proceda à regularização do posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos de pensão militar; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.5. determinar à Sefip que destaque o ato de reforma de Ronaldo Carvalho e o ato de alteração de Sebastião da Silva Vargas para reanálise e adoção das medidas que julgar cabíveis ante o decidido pelo STF no RE 636.553, de 19/2/2020; 9.6. dar ciência desta deliberação aos interessados e à 4a Região Militar.